Tribunal: TJMT
Processo: 1004373-74.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004373-74.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), VALERIA DE SOUZA CARNEVALI TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 16.620.240/0002-00 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VICTOR HUGO DE SOUZA BARROS - CPF: 067.382.239-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – INCLUSÃO NO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – LIMINAR DEFERIDA – CONTRIBUINTE COM PENDÊNCIAS NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRECEDENTES DO TJMT – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução n. 007 /2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Valéria de Souza Carnevali Transportes EIRELI contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais e pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, deferiu o pedido liminar no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da Intimação n. 277978/1825/2022, para que a autoridade coatora restabeleça o enquadramento da impetrante no regime de apuração normal e recolhimento de ICMS, na forma dos arts. 131 e 132, inc. III e IV, ambos do RICMT/MT e Portaria n. 144/2006, até o julgamento do mérito do
mandamus
.

Inconformado, o agravante sustenta que a aplicação de medida administrativa cautelar não impede a empresa de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias.

Segue sustentando, que a empresa agravada não se encontrava enquadrada no credenciamento mensal para recolhimento do tributo, nos termos do art. 132, §2º, do RICMS/MT, motivo pelo qual é obrigada a realizar o recolhimento antecipado do imposto.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 160964191).

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta (id. 164838159).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha (id. 164978187), opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Valéria de Souza Carnevali Transportes EIRELI
impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Fiscal de Tributos Estaduais e pelo Coordenador de Monitoramento Eletrônico da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, aduzindo que a autoridade coatora o inseriu em regime cautelar administrativo, sob o fundamento de não ser enquadrado no credenciamento mensal do ICMS, pois, descumpriu a legislação estadual, ante o não recolhimento do imposto apurado entre agosto e setembro do corrente ano, mesmo após notificação, contudo, preencheu todos os requisitos para a obtenção do regime mensal de apuração do ICMS, nos termos do art. 132, do RICMS/MT, violando o seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança.

O douto magistrado
a quo
,
deferiu o pedido liminar, no sentido de determinar a suspensão dos efeitos da Intimação n. 277978/1825/2022, para que a autoridade coatora restabeleça o enquadramento da impetrante no regime de apuração normal e recolhimento de ICMS, na forma dos arts. 131 e 132, inc. III e IV, ambos do RICMT/MT e Portaria n. 144/2006, até o julgamento do mérito do
mandamus
(id. 106506996 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando que a aplicação de medida administrativa cautelar não impede a empresa de exercer sua atividade empresária, nem de transitar livremente com as mercadorias.

Segue sustentando, que a empresa agravada não se encontrava enquadrada no credenciamento mensal para recolhimento do tributo, nos termos do art. 132, §2º, do RICMS/MT, motivo pelo qual é obrigada a realizar o recolhimento antecipado do imposto.

Por fim, requer a reforma da r. decisão, para que a liminar deferida pelo Juízo
a quo
seja revogada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar, em face da devolutividade restrita do agravo de instrumento, a análise das razões recursais se limita aos fundamentos da concessão em parte da liminar em pelo Juízo de origem, de forma a aferir se agiu ou não com acerto o magistrado.

Superada essa questão,
in casu
,
é certo que este Sodalício já firmou entendimento no sentido de considerar legal o regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS quando o contribuinte possuir débitos pretéritos e, de consequência, considerou legal a apreensão de mercadorias e a aplicação de penalidades nos casos em que esta medida tenha por objetivo forçar o contribuinte ao recolhimento do imposto devido antecipadamente pela operação referente à própria mercadoria apreendida, uma vez que a sua circulação sem o recolhimento do imposto devido configura infração material de cunho permanente.

A propósito:

“MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008- SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA.

[...]

2.
Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007 /2008/ SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.
(TJMT, REEX n. 0037101-48.2012.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2018 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução nº 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
.”
(TJMT, RAC/REEX n. 0055321-26.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 19.12.2017 – negritei).

À vista disso, se o contribuinte possui pendências no sistema de conta corrente fiscal, lhe é imposto o dever de observância ao regime especial de fiscalização previsto pela Resolução n. 07/2008/SARP.

Isso porque, consoante o disposto no art. 1º, da Resolução n. 07/2008/SARP, ficam enquadrados no regime administrativo cautelar os contribuintes em mora com o fisco e, dentre as consequências da inclusão do contribuinte ao regime diferenciado, decorre a imposição do dever de recolher antecipadamente o ICMS, que seria devido na operação, conforme dispõe o art. 3º,
caput
, da aludida norma legal.

Por conseguinte, não cumprindo o dever pecuniário, o devedor da obrigação tributária do ICMS passaria, segundo a norma, a incorrer em irregularidade fiscal passível de ensejar a retenção das mercadorias circuladas, daí a ocorrência da apreensão da mercadoria descrita na exordial.

Nessa trilha, é certo que a referida resolução se destinou apenas a regulamentar a situação prevista nos arts. 444 e 445, ambos do antigo RICMS/MT, inexistindo irregularidade ou inconstitucionalidade, uma vez que não criou qualquer fato gerador ou situação fática nova, apenas determinou o tratamento tributário diferenciado.

Ademais, a cobrança antecipada do ICMS através do regime normal de tributação, isto é, sem substituição tributária, está disciplinada no art. 3º, §§3º e 4º, da Lei Estadual n. 7.098/98.

Aliás, o regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, o qual se exige de todos os contribuintes enquadrados nas hipóteses previstas na lei e na resolução, inexistindo ilegalidade ou violação ao princípio da isonomia.

No mesmo norte caminha o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – REJEITADA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – INATIVIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – DÉBITO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIAS – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – RESOLUÇÃO N° 007/2008 – SARP – LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS DO CONTRIBUINTE INADIMPLENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR EXCESSO DE EXAÇÃO – EMPRESA BENEFICIADA PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL DO ESTADO DE MATOGROSSO (PRODEIC) – INOVAÇÃO RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Súmula n° 481, do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do benefício da gratuidade judiciária à pessoa jurídica está condicionada à demonstração de sua incapacidade econômica.

2. Considerando que a Empresa Agravante se encontra inativa, situação que a princípio lhe impede de auferir rendimentos, verifica-se a verossimilhança da ausência de poder econômico para suportar os custos da presente demanda.

3.
Consoante entendimento firmado e ratificado por esse Sodalício, “o regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei
” (N.U 0041499-38.2012.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/11/2017, Publicado no DJE 29/11/2017).

4.
Se as mercadorias apreendidas estavam sujeitas ao recolhimento do ICMS, concomitantemente a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, não há ilegalidade na apreensão das mercadorias, quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido, tampouco ofensa à livre iniciativa, concorrência ou livre exercício da atividade empresarial
. [...]”
(RAC n. 0049161-48.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 28.06.2021 – negritei)

À vista disso, por ser devedora contumaz, a empresa agravada foi corretamente inserida no regime cautelar administrativo de recolhimento do ICMS, conforme se denota dos documentos de id. 107791846 e id. 107791846 – autos de origem.

Por conseguinte, consoante bem observado pelo d. Procurador de Justiça,
“Desta forma, a agravada já estava submetida ao regime especial de fiscalização, e, por consequência, obrigada a recolher o ICMS a cada operação/prestação relativa ao transporte de bens e mercadorias, conforme regulamentado pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT”
(id. 164978187).

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 164978187), a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU
PROVIMENTO
, para revogar a liminar concedida nos autos do
mandamus
, devendo a empresa agravada voltar ao
status quo ante
, qual seja, enquadrada no
regime tributário diferenciado instituído pela Resolução n. 7/2008/SARP, que estabelece a necessidade de pagamento antecipado e integral do ICMS
.

Por fim, diante do julgamento do mérito do recurso principal,
julgo prejudicada
a análise do agravo interno n. 1004373-74.2023.8.11.0000, interposto pelo Estado de Mato Grosso em face do indeferimento do pedido de tutela antecipada recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2023